Tribunal: TJMT
Processo: 1016584-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016584-74.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: JOHNNY DOS PASSOS BITTENCOURT
AGRAVADOS: KAWANNY VICTORIA LEMES BITTENCOURT e RAIANNY LEMES BITTENCOURT
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS – INOCORRÊNCIA – MAIORIDADE DAS ALIMENTANDAS – EXONERAÇÃO DO ENCARGO – NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, § 2o, CPC – PENHORA POSSÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.
A execução tem por objeto apenas as parcelas alimentares vencidas a partir de maio de 2019, sendo certo que a execução foi ajuizada em julho do mesmo ano, o que afasta a alegação de prescrição, diante do prazo bienal previsto no art. 206, § 2o, do Código Civil.
A maioridade das alimentandas não extingue, por si só, a obrigação alimentar, exigindo, para eventual exoneração, ação própria e dilação probatória, insuscetíveis de análise em sede de exceção de pré-executividade.
A penhora realizada encontra respaldo no art. 833, § 2o, do CPC, dada a natureza alimentar do crédito executado, não havendo prova de que a constrição tenha atingido valores indispensáveis à subsistência do devedor.
O título executivo judicial ostenta presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo incabível sua desconstituição na via eleita.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016584-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (ADVOGADO), JOHNNY DOS PASSOS BITTENCOURT - CPF: 626.935.061-15 (AGRAVANTE), KAWANNY VICTORIA LEMES BITTENCOURT - CPF: 061.241.401-95 (AGRAVADO), RAIANNY LEMES BITTENCOURT - CPF: 071.600.561-16 (AGRAVADO), IGOR NEGRAO BACARJI - CPF: 008.431.160-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS – INOCORRÊNCIA – MAIORIDADE DAS ALIMENTANDAS – EXONERAÇÃO DO ENCARGO – NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, § 2o, CPC – PENHORA POSSÍVEL –
RECURSO DESPROVIDO
.

A execução tem por objeto apenas as parcelas alimentares vencidas a partir de maio de 2019, sendo certo que a execução foi ajuizada em julho do mesmo ano, o que afasta a alegação de prescrição, diante do prazo bienal previsto no art. 206, § 2o, do Código Civil.

A maioridade das alimentandas não extingue, por si só, a obrigação alimentar, exigindo, para eventual exoneração, ação própria e dilação probatória, insuscetíveis de análise em sede de exceção de pré-executividade.

A penhora realizada encontra respaldo no art. 833, § 2o, do CPC, dada a natureza alimentar do crédito executado, não havendo prova de que a constrição tenha atingido valores indispensáveis à subsistência do devedor.

O título executivo judicial ostenta presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo incabível sua desconstituição na via eleita.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1016584-74.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOHNNY DOS PASSOS BITTENCOURT

AGRAVADOS:

KAWANNY VICTORIA LEMES BITTENCOURT e RAIANNY LEMES BITTENCOURT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
JOHNNY DOS PASSOS BITTENCOURT
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Esp. Família e Sucessões de Cuiabá, Juiz de Direito
Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho
, nos autos do Cumprimento de Sentença para Satisfação de Obrigação Alimentar processo originário número 1002555-19.2021.8.11.0013, o qual rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada agravante.

A parte agravante aduz a incorreção da decisão recorrida sustentando, em suma, que a execução em questão foi ajuizada por uma de suas filhas após ter ela completado 21 anos de idade, ou seja, três anos após ter atingido a maioridade, sem que tivesse sido demonstrada a necessidade atual da alimentanda, especialmente no que tange à continuidade de estudos ou à impossibilidade de prover seu próprio sustento.

Sustenta que há prescrição da pretensão executiva, à luz do artigo 206, §2o, do Código Civil, além de que ausentes os pressupostos materiais para a continuidade da obrigação alimentar em razão da maioridade civil das exequentes.

Relata que a obrigação alimentar decorrente do poder familiar extingue-se com a maioridade civil, e que eventual obrigação decorrente de vínculo de parentesco demanda prova inequívoca da necessidade, a qual inexistiria no caso.

Afirma que as exequentes não comprovaram matrícula em curso técnico ou superior, tampouco despesas com estudos, alimentação, transporte ou saúde.

Explana que a execução estaria lastreada em título executivo cuja exigibilidade deveria ser questionada em ação própria de desconstituição.

No mais, defende que sua atual condição financeira adversa, mencionando a iminência de leilão de sua residência e a existência de outros filhos menores a seu cargo; e que a constrição patrimonial determinada na decisão agravada compromete sua subsistência e a de sua família, configurando situação de dano grave e de difícil reparação.

Com base nessas alegações, pede, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sustar a execução e todas as medidas constritivas dela decorrentes, bem como o deferimento da justiça gratuita.

No mérito do recurso, requer a declaração de prescrição das parcelas executadas e de nulidade dos atos executivos.

Intimado a comprovar que fazia
jus
à gratuidade de justiça, o recorrente promoveu o recolhimento das custas de preparo, sobrevindo certidão de regularidade neste sentido no Id. 288770380.

A liminar recursal foi por mim
indeferida
em 30/05/2025, nos termos da decisão monocrática Id. 289701878.

Intimada, a parte recorrida apresentou contraminuta na peça Id. 293321386, refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de alimentos, na qual rejeitada a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em essência, a ocorrência da prescrição das parcelas cobradas e a desnecessidade das alimentandas em razão da maioridade civil alcançada no curso da execução.

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

Inicialmente, no que tange à alegação de prescrição, cumpre destacar que a decisão agravada enfrentou a matéria de forma minuciosa e criteriosa, não se limitando a simples rejeição genérica, mas sim analisando, com precisão, o marco temporal dos créditos alimentares em cobrança.

Constatou-se nos autos, e conforme expressamente consignado na decisão impugnada, que a execução tem por objeto exclusivo as parcelas vencidas a partir de maio de 2019.

Ora, considerando que a execução foi ajuizada em julho do mesmo ano, evidencia-se, sem qualquer margem de dúvida, que tais parcelas são posteriores ao ajuizamento da ação ou se venceram já no curso desta, circunstância que afasta, de forma categórica, a configuração do prazo prescricional bienal previsto no artigo 206, § 2o, do Código Civil.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTEÇA CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE
ALIMENTOS
– IMPUGNAÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL –
PRESCRIÇÃO
NÃO CONSUMADA – EXECUÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO DE 2 ANOS APÓS O FILHO MAIS VELHO TER ATINGIDO A
MAIORIDADE
– INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – REQUISITOS PRESENTES – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS PELO GENITOR AO LONGO DOS ANOS – PEDIDO REJEITADO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA REJEIÇÃO DO PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO PARA A UNIMED, SOLICITANDO EXTRATO DOS VALORES PAGOS – SITUAÇÃO QUE NÃO ACARRETA NULIDADE DO ATO DECISÓRIO – DOCUMENTO QUE PODERIA SER PROVIDENCIADO PELO INTERESSADO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não ocorre a
prescrição
quando o processo de execução da verba alimentar é instaurado dentro do prazo legal de 2 anos após o alimentando ter atingido a
maioridade
, já que, conforme o art. 198 do CC, o prazo prescricional não corre contra incapaz.
2. Não é inepta a petição inicial que contêm todos fundamentos fáticos e jurídicos que amparam a pretensão autoral, com indicação da formação e inadimplemento do título executivo, acompanhado de memória de cálculo descritiva da evolução da dívida, e cujo pedido formulado é certo e determinado. 3. Em execução de
alimentos
, a dedução de despesas pagas in natura da pensão alimentícia fixada exclusivamente em pecúnia contraria o disposto no art. 1.707 do Código Civil, que veda a compensação do crédito alimentar. 4. Não é causa de nulidade da sentença, e não há erro de julgamento na sentença que indefere pedido de envio de ofícios, para solicitação de documentos que podem facilmente serem providenciados pela parte interessada.”
(RAI n. 1008159-97.2021.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, J.25.01.22- negritei)

Assim, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a pretensão executória encontra-se hígida, sendo absolutamente incabível o reconhecimento da prescrição arguida pelo agravante, sendo também certo que a contagem do prazo prescricional se inicia do vencimento de cada parcela alimentar, e, no caso dos autos, as parcelas em cobrança são recentes e dentro do prazo legal para sua exigibilidade.

A tese recursal, nesse particular, refoge à realidade documental e processual verificada.

No que diz respeito à alegação de desnecessidade das alimentandas, sob o argumento de que ambas alcançaram a maioridade civil, igualmente não merece guarida o recurso.

A decisão agravada, com propriedade, assentou que tal discussão demanda dilação probatória, o que é insuscetível de apreciação em sede de exceção de pré-executividade.

De fato, conforme a melhor exegese doutrinária e consolidada jurisprudência, a exoneração da obrigação alimentar não decorre automaticamente da maioridade do alimentando, sendo imprescindível o manejo de ação própria para tal finalidade, na qual se possa oportunizar as partes a devida produção de provas acerca da real necessidade dos alimentos e da subsistência do dever alimentar.

Ademais, admitir o exame de tais questões na via estreita da exceção de pré-executividade implicaria indevida supressão do devido processo legal, com potencial violação ao contraditório e à ampla defesa.

O título executivo judicial que ampara a execução em curso possui presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, não podendo ser desconstituído incidentalmente sem o devido trâmite processual adequado.

A insurgência do agravante, neste ponto, nada mais busca do que, ao arrepio da técnica processual, obstar o prosseguimento da execução mediante alegações que carecem de prova robusta e específica, não cabível na estreita via incidental eleita.

De outra feita, ainda que se considere a possibilidade de discussão de matérias de ordem pública em exceção de pré-executividade, é pacífico o posicionamento no sentido de que a necessidade do alimentando, especialmente no tocante à maioridade civil, exige análise de elementos fático-probatórios que transcendem os estreitos limites dessa via processual excepcional.

Assim, deve o agravante, caso entenda presentes os requisitos legais, buscar a exoneração da obrigação alimentar por meio de ação própria, com a devida observância ao devido processo legal.

A propósito:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTOSSUFICIÊNCIA. RESTABELECIMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame
Agravo de instrumento contra decisão que suspendeu liminarmente a obrigação de prestar alimentos à filha maior. A agravante alega estar matriculada no ensino médio e dependente economicamente, inclusive por questões de saúde que exigem medicação contínua e afastamento temporário de atividades laborais. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a maioridade civil e a existência de atividade remunerada são suficientes, por si só, para justificar a exoneração da obrigação alimentar, em face da alegada continuidade da necessidade da alimentanda. III. Razões de decidir
A existência de maioridade civil não afasta, por si só, o dever alimentar, especialmente diante da ausência de independência financeira comprovada da alimentanda. A presença de matrícula escolar, problemas de saúde e a dependência para custeio de necessidades básicas indicam, em cognição sumária, a permanência da necessidade alimentar. A decisão que suspendeu a pensão foi prematura, devendo prevalecer a obrigação alimentar até o julgamento final, mediante ampla dilação probatória. IV. Dispositivo e tese
Recurso provido. Tese de julgamento: “A maioridade civil não afasta o dever de prestar alimentos. A suspensão da obrigação alimentar exige prova inequívoca da modificação na necessidade da alimentanda ou na capacidade do alimentante.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o, 1.695, 1.696, 1.699 e 1.723; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1014930-23.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Des. Carlos Alberto da Rocha, j. 23.08.2023.”
(N.U 1002704-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – EXONERAÇÃO DOS ALIMENTOS – MAIORIDADE - IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DAS NECESSIDADES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - O fato de a agravada ter alcançado a maioridade civil não implica na exoneração automática do dever de alimentar, já que o que cessa é o poder familiar, todavia, persiste o dever de prestar alimentos fundado no parentesco, nos termos do artigo 1.694 do Código Civil. II - O atingimento da maioridade não é, por si só, elemento apto a embasar o pleito de exoneração da obrigação alimentar, devendo tal requisito ser conjugado com a averiguação das necessidades da filha que, no caso concreto, ainda ocorrerá durante a instrução processual.”
(N.U 1027444-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXONERAÇÃO E REVISIONAL DE ALIMENTOS - PENSIONAMENTO PARA FILHA MAIOR - NECESSIDADE DE SE PERQUIRIR ACERCA DA CAPACIDADE DA ALIMENTANDA – MEDIDA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – RECURSO DESPROVIDO. Na ação de exoneração de alimentos fundada na maioridade da parte alimentada, compete a esta o ônus de provar, de forma robusta, que cessada a necessidade alimentar. Com a maioridade cessa o dever de sustento decorrente do poder familiar, exige-se a prova de circunstância excepcional a justificar a manutenção do encargo.”
(N.U 1001718-66.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2022, Publicado no DJE 12/05/2022)

“Direito civil e processual civil. Habeas corpus. Ação de execução de alimentos. Prisão civil. Débito alimentar incontroverso. Maioridade civil do alimentando. Incorrência de exoneração automática. Presunção relativa de necessidade. Estudante de curso superior. Ausência de indício de inclusão no mercado de trabalho. Ilegalidade do decreto prisional não configurada. Ordem denegada. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em face de decisão que decretou a prisão civil do paciente, devedor de alimentos e executado em ação de execução proposta por seu filho que já atingiu a maioridade, em razão da inadimplência e ausência de justificativa idônea para o não pagamento das últimas 3 prestações alimentares. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decretação de prisão civil do devedor de alimentos, diante da maioridade do alimentando e da alegação de sua autonomia financeira. III. Razões de decidir
3. A maioridade do alimentando não extingue, por si só, a obrigação alimentar, que subsiste enquanto comprovada a necessidade, exigindo decisão judicial para sua modificação ou exoneração (Súmula 358/STJ). 4. O Habeas Corpus não é via adequada para rediscussão de necessidade do alimentando e capacidade do alimentante, temas que exigem dilação probatória e discussão pela via ordinária. 5. O conjunto fático-probatório disponível aponta à efetiva necessidade do exequente/alimentando em continuar percebendo pensão alimentícia, a despeito de ter atingido a maioridade civil, até porque, em contraponto, não sobreveio prova da sua condição de dependência ou modificação da situação econômica. 6. Nos termos da jurisprudência do STJ, “o decreto de prisão proveniente da execução de alimentos na qual se visa o recebimento integral das três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e das que vencerem no seu curso não será ela ilegal. Inteligência da Súmula no 309 do STJ.” (STJ - Terceira Turma - RHC 95.852/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 10/04/2018). IV. Dispositivo
7. Ordem de habeas corpus denegada.”
(N.U 1004367-96.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025)

Ainda, cumpre refutar a alegação de impenhorabilidade dos valores constritos no feito executivo.

O artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil, excepciona expressamente a regra geral de impenhorabilidade, admitindo a penhora de vencimentos, proventos e outros valores destinados ao sustento do devedor quando a execução se referir a prestação alimentícia, como no caso dos autos.

A norma visa exatamente assegurar a efetividade da tutela alimentar, dado o caráter essencial desse crédito, diretamente vinculado ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana.

Não consta dos autos qualquer prova de que a constrição tenha atingido quantia indispensável à subsistência do agravante e de sua família, ônus que lhe incumbia.

A mera alegação genérica de impenhorabilidade, desacompanhada de elementos concretos, não se mostra suficiente para elidir a penhora regularmente realizada no âmbito de execução de alimentos.

Por derradeiro, os argumentos constantes dos itens IV e V das contrarrazões reforçam a inadequação da via eleita pelo agravante para a discussão das matérias suscitadas, mormente porque o título executivo que embasa a execução ostenta presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, não cabendo sua desconstituição incidental com base em alegações que demandam cognição aprofundada e dilação probatória, como corretamente pontuado pela parte agravada.

Neste sentido, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que o recurso carece de respaldo jurídico, impondo-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, os quais adoto e reforço neste voto.

Por fim, salienta-se que a argumentação recursal não logra infirmar os fundamentos da decisão agravada, os quais se mostram alinhados à legislação aplicável e à orientação dos tribunais superiores, não se verificando qualquer nulidade, ilegalidade ou abuso de poder que justifique a reforma da decisão combatida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025